Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600765-48.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600765-48.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600765-
48.2024.6.16.0026, que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio - PR (PSD,
PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania) com fulcro no artigo no artigo art. 9-C da Resolução nº.
23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, em face de Thais Takahashi. Alega-se que m
20.09.2024, a representada publicou um vídeo nas redes sociais Instagram e Facebook, alegando
sofrer censura pelo "grupo organizado 55" desde o início de sua campanha. Disse que o vídeo foi
publicado após uma determinação da Justiça Eleitoral para excluir um vídeo de propaganda
negativa. Mencionou que no referido vídeo, a representada afirma que seus vídeos e materiais de
campanha estão sendo censurados, cita ameaças sofridas por sua equipe e critica a falta de
cobertura pela mídia local, além de destacar medidas cautelares concedidas pelo Ministério
Público em seu favor, contra Michel e Reginaldo. Informou que além das redes sociais, a
representada compartilhou o vídeo via WhatsApp. Sustentou que na semana anterior, a coligação
representante ajuizou uma Representação Eleitoral contra a representada, por associar candidatos
da coligação a uma pessoa ligada ao tráfico, tendo a Justiça Eleitoral determinado a exclusão do
vídeo, o que não foi cumprido dentro do prazo pela representada. Arguiu que após a exclusão do
vídeo, a representada publicou um novo vídeo, reiterando as mesmas alegações, acusando o
"grupo organizado 55" de censura, o que foi considerado ilegal pelo Judiciário. Noticiou que a
representada alega censura por determinação judicial, mas não há evidências ou suspeitas do
envolvimento dos integrantes da coligação em práticas de ameaça, estando a cautelar em fase
inicial de apuração pela polícia. Informou que em menos de 24 horas, o vídeo no Facebook teve
mais de 85 curtidas, 7 comentários e 8 compartilhamentos, enquanto no Instagram alcançou 7.846
visualizações, 311 curtidas e 22 comentários em 3 horas, além de ter sido compartilhado via
WhatsApp, com crescimento exponencial esperado até a apreciação do pedido liminar. Requereu,
liminarmente, a remoção/exclusão das postagens feitas pela representada das redes sociais, sob
pena de multa e, em caso de não cumprimento, seja notificado o provedor das redes sociais para a
exclusão dos conteúdos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (EMBARGANTE)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGADA)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243427
03/12/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44243427 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.657

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600765-
48.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
EMBARGADA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
EM
REDES
SOCIAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
Thais Takahashi contra acórdão que julgou
recurso eleitoral interposto pela Coligação
"Cornélio
Sempre
em
Frente",
em
representação por propaganda eleitoral
negativa.
2.
O
acórdão
embargado
reformou
parcialmente a sentença de primeiro grau,

Num. 44243427 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
aplicando
multa
à
embargante
por
impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa em redes sociais.
3. A embargante sustenta contradição no
julgado, ao alegar que não foi reconhecida
propaganda
eleitoral
negativa
e,
por
conseguinte, inexistiria caracterização de
impulsionamento vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se há contradição no acórdão
embargado a justificar a aplicação de
efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, previstos no
art. 275 do Código Eleitoral e no art. 1.022
do Código de Processo Civil, destinam-se a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
6. O acórdão embargado reconheceu que,
ainda que o conteúdo não tenha sido
considerado
ofensivo
ou
falso,
o
impulsionamento realizado infringiu o art.
57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, por veicular
críticas a adversários, ultrapassando os
limites da legislação eleitoral.
7. Não há contradição no acórdão, uma vez
que a distinção entre propaganda orgânica
e impulsionada foi devidamente analisada,
fundamentando-se
na
vedação
de
impulsionamento com viés negativo.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e deste Regional confirma que o
impulsionamento de conteúdo deve ser
exclusivamente para promoção positiva de
candidaturas.
9. A pretensão da embargante se revela
como tentativa de rediscussão do mérito, o
que é vedado na via estreita dos embargos
de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no
julgado embargado inviabiliza a reforma da

Num. 44243427 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
decisão por meio de embargos de declaração, especialmente quando
evidenciado seu uso para rediscussão de
mérito já decidido.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 3º.
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Representação nº 060146731, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060004789,
rel. Min. André Mendonça, DJE 24/10/2024.
TRE-RN, ED no(a) REl nº 060015978, rel.
Des. Lourinaldo Silvestre De Lima Filho,
DJE 19/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44243427 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THAIS TAKAHASHI (id. 442042585), em face
do v. acórdão nº 65.462 (id. 44197547), que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente" contra
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais Takahashi,
contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações de censura e
ameaças, compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa ou
divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma dessa
decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou divulgação de informações
falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela recorrida
constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da coligação recorrente,
configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o impulsionamento de
propaganda negativa por meio de redes sociais, com conteúdo crítico aos
adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela
liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não interferência judicial, salvo
em casos de ofensa direta ou inverdades com potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o impulsionamento
contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia artificialmente a audiência
de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º, da Lei das Eleições.

Num. 44243427 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda orgânica
daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance e impacto
eleitoral.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Representação nº 060146731, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
02/10/2022.
TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060213706, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença de
primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando seu conteúdo
critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência, em violação ao art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.

O embargante aduz que a decisão embargada incorreu em contradição qual deve ser sanada
com a aplicação de efeitos infringentes. Alega que o acórdão estaria contraditório em razão de
que não fora reconhecida a existência de propaganda eleitoral negativa e, portanto, não haveria
caracterização do impulsionamento negativo, eis que o conteúdo não é considerado negativo ou
pejorativo.
Sustenta que o teor do conteúdo propagado pela Recorrida foi informativo e propositivo e que a
Recorrida restabeleceu a verdade e combateu a desinformação propagada pela Imprensa local
(Rádio Graúna) e pela Candidata Angélica. Afirma que julgado procedente o Pedido de Direito de
Resposta em favor da Recorrida sobre os fatos retratados no vídeo objeto deste feito (0600777-
62.2024.6.16.0026) em relação à Rádio Graúna, prefeito Amin Hannouche e candidata Angélica
Olchaneski. Defende que a propaganda eleitoral veiculada não contém conteúdo negativo,
inexiste, por consequência lógica, a figura do impulsionamento negativo e que, para que haja a
figura do impulsionamento negativo, faz-se necessário que haja a realização de propaganda
negativa, o que não ocorreu no caso dos autos e assim foi reconhecido no Acórdão em espécie.
Por fim, pugnou pela concessão dos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, mantendo-se
a decisão de 1º grau.
A embargada apresentou contrarrazões (Id 44210852), afirmando que o v. Acórdão não padece
do vício de contradição, eis que, ainda que esta Corte não tenha reconhecido a ilicitude do
conteúdo veiculado “e não é admissível a veiculação de propaganda eleitoral impulsionada com

Num. 44243427 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
conteúdo negativo, com a finalidade de atingir a candidatura opositora, sendo limitada a
contratação a conteúdos propositivos, somente em benefício do candidato e de suas
agremiações, isto é, o impulsionamento é exclusivo para a promoção positiva da própria
candidatura.” Sustenta ainda que na publicação não há promoção da própria campanha pela
Embargante, mas tão somente falas negativas direcionadas aos candidatos da Coligação
Embargada e atual gestão. Requereu, ao final, pela manutenção da penalidade aplicada eis que
não contradição a ser sanada.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos aclaratórios, entendo que não há qualquer contradição no
Acórdão embargado que justifique a alteração da conclusão do julgado.
Em síntese, a parte embargante alega haver contradição no acórdão objurgado, vez que não

Num. 44243427 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
sendo caracterizada a propaganda negativa e caluniosa, não haveria justificativa para se embasar
a aplicação da penalidade de multa pelo impulsionamento pago do conteúdo.
Como se infere de excerto do acórdão, abaixo reproduzido, em que pese não tenha sido
considerada a propaganda eleitoral negativa, restou consignado no decisum que é vedado o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet, ainda que amparada na liberdade
de expressão, quando seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente sua
audiência, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97. Veja-se o trecho do acórdão:
No entanto, em que pese excluída a propaganda negativa, na forma do art. 57-D,
da Lei das Eleições, a multa deve ser aplicada, eis que configurado o
impulsionamento negativo, nos termos do art. 57-C, do mesmo diploma legal.
Sobre o tema, é sabido que em relação ao impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral paga que tenha por objetivo criticar ou denegrir adversários,
veja-se: (...)
Infere-se da leitura dos dispositivos acima colacionados que não é admissível a
veiculação de propaganda eleitoral impulsionada com conteúdo negativo, com a
finalidade de atingir a candidatura opositora, sendo limitada a contratação a
conteúdos propositivos, somente em benefício do candidato e de suas
agremiações, isto é, o impulsionamento é exclusivo para a promoção positiva da
própria candidatura.
Essa distinção em comparação com a propaganda sem impulsionamento se
justifica pela natureza peculiar do impulsionamento, que amplifica o alcance da
mensagem mediante pagamento, potencializando sua influência sobre o eleitorado.
Enquanto a propaganda orgânica (não impulsionada) goza de maior liberdade para
veicular críticas, desde que não ultrapasse os limites da lei, o impulsionamento é
regido por normas mais estritas, dada a amplitude não natural de sua extensão.
Fixada essa premissa, no caso, verifica-se a irregularidade da propaganda eleitoral,
no que se refere ao impulsionamento realizado pela candidata Thais Takahashi de
propaganda negativa contra os candidatos da Coligação recorrente, em violação ao
disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições c/c o art. 29, § 3º, Res. TSE nº
23.610/2019.
Com efeito, não há dúvida de que a propaganda em questão foi impulsionada, eis
que consta a expressão "Patrocinado - Propaganda Eleitoral -Thais Takahashi" na
parte superior da tela da propaganda impulsionada no Instagram da candidata.
É importante ressalvar que, ainda que não se reconheça o caráter ofensivo apto a
denegrir a honra e a imagem dos candidatos do "grupo organizado 55" ou a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, fato é, que a
mensagem veiculada possui viés negativo e tom de crítica aos adversários políticos
da recorrida, o que extrapola os limites estabelecidos pelo legislador ao se definir

Num. 44243427 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
que, somente é passível de ser impulsionado o conteúdo que tenha por finalidade
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações. (Grifo
nosso)
Nesse contexto, não há dúvida de que houve impulsionamento de propaganda
negativa por parte da candidata Thais Takahashi.
Destaca-se que, ainda que a mensagem publicada se trate de uma mera crítica
política, houve ofensa a legislação eleitoral em razão de que não é permitida a
realização de crítica política impulsionada por candidato, em face da vedação do
art. 57-C, § 3º.

Pois bem, está devidamente comprovado nos autos que o vídeo publicado pela Recorrente em
suas redes sociais foi objeto de impulsionamento, conforme se colhe da biblioteca de anúncios
das citadas redes sociais (id 44101005). Ademais, no acórdão embargado, transcreveu-se o
inteiro teor da propaganda impulsionada, de cuja visualização e teor propagado se percebe
inequívoco conteúdo negativo, motivo pelo qual se concluiu que a propaganda em questão
ignorou o objetivo precípuo da propaganda eleitoral que possui permissão para ser impulsionada,
mas ao contrário constitui circunstância suficiente a caracterizar o desvirtuamento da propaganda
mediante impulsionamento, em ordem a atrair a multa legal correspondente.
O acórdão embargado, com clareza solar, consignou que, de acordo com a norma em regência, o
impulsionamento de conteúdo, identificado como tal de forma inequívoca nos autos, deve ser
contratado exclusivamente por partidos, federações, coligações, candidatas ou candidatos e seus
representantes com o objetivo de promover candidatos e propostas, sendo vedada a sua
utilização para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral.
Em outras palavras, o impulsionamento de conteúdo pode ser contratado tão somente em
benefício da candidatura do contratante, na medida em que, repita-se, é vedada a sua utilização
em prejuízo das candidaturas adversárias ou, ainda, para alterar o teor ou a repercussão da
propaganda eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se do teor da mensagem impulsionada pela Recorrente que ela
atribuiu ao “Grupo organizado 55” a retirada de um dos seus vídeos. De igual modo, no vídeo por
ela impulsionado, veiculou-se a informação no sentido de que “essas empresas jornalísticas
deveriam trazer a verdade para nossa população, mas estão de mãos dadas com o grupo
organizado 55 para mantê-los no poder”. Ainda, veiculou-se a informação no sentido de que
“Também a candidata Angélica 55, faz o mesmo desserviço e posta o vídeo do Zé Leite que
omite a verdade dos fatos”.
É o suficiente para desvirtuar o sentido da norma e afrontar os dispositivos que permitem o
impulsionamento exclusivamente para a divulgação de propaganda que promova ou beneficie
candidato ou partido.
Veja-se que a procedência da representação não implicou qualquer restrição ao exercício da
liberdade de expressão, mesmo porque a norma não proíbe a veiculação, na propaganda

Num. 44243427 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
eleitoral, de críticas aos adversários políticos. Mas o seu impulsionamento, hipótese dos autos, é
claramente proibido.
Esse é o entendimento desta e. Corte Eleitoral, veja-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO PAGO. DESINFORMAÇÃO E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 – Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em ação de
propaganda eleitoral negativa. O recorrente alega que o recorrido, candidato,
publicou e impulsionou um vídeo nas redes sociais que, supostamente, vinculava a
imagem da candidata Nina Singer a episódios de violência, incitando ofensas à sua
honra e difundindo acusações falsas. O recorrente pleiteia a retirada do conteúdo e
a imposição de sanções ao recorrido pela violação de normas eleitorais que
proíbem o impulsionamento de propaganda negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conteúdo publicado e
impulsionado pelo recorrido caracteriza desinformação e abuso da liberdade de
expressão no contexto eleitoral; e (ii) verificar se o impulsionamento de conteúdo
negativo justifica a imposição de multa por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – As provas dos autos mostram que o vídeo divulgado pelo recorrido retrata uma
situação de aglomeração envolvendo apoiadores de ambos os candidatos, com
cenas de empurrões e insultos, sem evidências claras de manipulação dos fatos
para difundir informações notoriamente inverídicas.
4 – Embora as expressões ofensivas usadas pela esposa do recorrido e por uma
apoiadora possam ser consideradas impróprias, não se verifica, no conteúdo
veiculado, desinformação ou manipulação com potencial de causar dano ao
processo eleitoral, o que afasta a aplicação de sanções para esse tipo de infração.
5 – No tocante ao impulsionamento de conteúdo, as normas eleitorais estabelecem
que o impulsionamento pago deve ser utilizado apenas para promover ou beneficiar
candidaturas, sendo vedado para propaganda negativa. O impulsionamento do
vídeo pelo recorrido, contendo críticas à candidata adversária, configura infração à
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 7º–A, e ao art. 57–C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
6 – Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é
cabível a aplicação de multa em razão do uso indevido de impulsionamento para

Num. 44243427 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
veicular conteúdo negativo contra adversários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 – O impulsionamento de conteúdo em propaganda eleitoral na internet deve
ser restrito a mensagens de promoção de candidaturas, sendo vedado para a
veiculação de críticas ou propaganda negativa contra adversários. (Grifei)
2 – A utilização de expressões ofensivas em propaganda eleitoral na internet pode
configurar limite à liberdade de expressão quando caracterizar ofensa à honra,
desde que não envolva desinformação notoriamente inverídica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57–C, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º–C, 27, § 1º, e 28, § 7º–A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, rel. Min. André Mendonça, j. 24.10.2024.
REl nº 060055815 Acórdão SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, Relator(a): Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 14/11/2024 Publicação: 18/11/2024

E também do c. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é
admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas
partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive
sob o viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n°
9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao
qual se nega provimento.Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 24/10/2024.

A Corte Regional do Rio Grande do Norte também analisou caso de igual teor cuja ementa restou

Num. 44243427 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
assim consignada:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA, COM APLICAÇÃO DA MULTA LEGAL CORRESPONDENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO
DA
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTOS.
INEXISTÊNCIA
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
QUAISQUER
OUTROS
VÍCIOS
EMBARGÁVEIS.
IMPRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES DO TSE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
1. Previstos no art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração são
espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para corrigir
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos
estreitos limites traçados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No acórdão embargado, esta Corte Regional, por unanimidade, e em
consonância com o parecer ministerial, ao reconhecer que "houve extrapolação dos
limites da propaganda mediante impulsionamento de conteúdo em redes sociais",
deu provimento a recurso interposto pelas partes ora embargadas, para julgar
procedente o pedido deduzido em representação por propaganda irregular, de
modo a condenar o primeiro embargante ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 57-C, §§ 2º e 3º, da Lei das Eleições.
3. Nos declaratórios em exame, busca-se a integração do acórdão embargado, ao
menos para fins de prequestionamento, mediante o esclarecimento acerca de qual
o trecho da propaganda impulsionada se teria extraída a conclusão de que houve
menção à candidata adversária ou mesmo a projeto de lei por ela subscrito.
4. As partes embargantes se insurgem, na realidade, contra a solução jurídica
empregada, o que não se coaduna com o recuso integrativo, cujo acolhimento,
mesmo para fins de prequestionamento, "pressupõe a existência de algum dos
vícios previstos para a espécie. Precedentes" (TSE, ED-AgRREspEl nº 0606689-
52.2018.6.26.0000/SP, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j. 05.09.2024, pub.
em 17.09.2024).
5. E, no caso em apreço, o ponto do acórdão sobre o qual se requer
pronunciamento não demanda integração, uma vez que versa sobre fundamento
secundário, destituído, portanto, de aptidão para promover alteração na conclusão
adotada, consoante exige a combinação dos artigos 1.022, parágrafo único, inc. II,
com 489, § 1º, inc. IV, do CPC.
6. A discussão quanto ao trecho da propaganda em que se teria feito alusão à
candidata ou a projeto de lei por ela subscrito não tem o condão de afastar o
fundamento nuclear da conclusão adotada, que diz respeito à inegável
circunstância de que a propaganda impulsionada ignorou a índole exclusivamente
promocional da espécie de propaganda utilizada.

Num. 44243427 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
7. Sem embargo à consistência do quanto já consignado, convém assinalar, à guisa
complementar, que este Regional, por ocasião do julgamento do recurso, levou em
consideração fatos públicos e notórios, inclusive mediante alusão expressa a
julgamento de outros feitos, dos quais se extrai a inegável premissa de que a crítica
veiculada na propaganda impulsionada se refere sim a projeto de lei subscrito pela
candidata adversária do representado ora embargado.
8. Assim, seja pela primeira e/ou pela segunda razão, não há que se falar em vícios
intelectivos, a exigir a integração do acórdão embargado, sendo de rigor a rejeição
dos embargos declaratórios.
(ED no(a) REl nº 060015978, Acórdão NATAL - RN, Relator(a): Des. Lourinaldo
Silvestre De Lima Filho, Julgamento: 14/11/2024 Publicação: 19/11/2024)

Deste modo, não há qualquer vício a ser sanado, sendo a rejeição dos Embargos medida que se
impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por THAIS
TAKAHASHI.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44243427 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/12/2024 14:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120314223979800000043190735
Número do documento: 24120314223979800000043190735
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/12/2024 14:35:52
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600765-48.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOSE
LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA -
PR69525 - EMBARGADA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados do(a)
EMBARGADA: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024